Tribunal: CARF
Processo: 10840.000157/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.000157/2007-81 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
2002-005.653 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Embargante
Embargante
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
FABIO LUIS PRIOLI CAMARGO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS. CABIMENTO. ART. 66 DO RICARF.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS. ACOLHIMENTO.
Havendo omissão na fundamentação esta deverá ser sanada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no
voto do acórdão no 2002-003.208, nos fundamentos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, às e-fls.
94/98, contra o Acórdão no 2002-003.208, de 30 de janeiro de 2020 (e-fls. 87/92).
Alega a embargante a existência de falta de fundamentação no voto vencedor, ou
seja, o redator foi omisso em seus fundamentos, deixando de esclarecer as razões para seu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000157/2007-81
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.653 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000157/2007-81

entendimento sobre a matéria em questão e também não apontou nenhuma prova que respalde a
alegação do contribuinte.
Os embargos foram admitidos por meio de despacho de e-fls. 102/105, com
devolução do processo para o redator do voto vencedor e inclusão em pauta de julgamento.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo
ao exame de mérito (art. 65, §1°, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015).
No julgamento, o colegiado decidiu por maioria de votos em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para recalcular o Imposto de Renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, vencida a conselheira Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que lhe deu provimento integral.
Conforme art. 60, anexo II, do Ricarf, em primeira votação, a conselheira Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez dava provimento ao Recurso, a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora) negava provimento e os
conselheiros Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil davam provimento parcial. Em
segunda votação, entre as propostas menos votadas, a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (relatora) negava provimento, os conselheiros Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil davam
provimento ao Recurso. O resultado final foi obtido em terceira votação, entre as
propostas de dar provimento parcial e dar provimento integral ao Recurso Voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Virgílio Cansino Gil.

Ao analisar mais profundamente o processo, verifico à e-fl. 23 na descrição dos
fatos assim está descrito: “Da analise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas a Secretaria da Receita Federal,
constatou-se a compensação indevida do imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 10.600,00, referente a fonte pagadoras abaixo relacionadas”.
Os embargos opostos pela União (Fazenda Nacional) entenderam ter havido
cerceamento do direito de defesa nestes autos.
Diz que o acórdão embargado foi omisso sobre os fundamentos que ensejaram a
conclusão de que tratam de valores recebidos acumuladamente referentes ao ano calendário
2003, conforme alegação do contribuinte.
De acordo com o art. 29 da Lei no 70.235/72, o julgador é livre para formar seu
convencimento e, no caso sub oculis, chegou-se a conclusão de que os rendimentos recebidos
acumuladamente eram frutos de ação trabalhista face ao Banco Bozano Simonsen S.A., processo
no 00684/91-5 que tramitou pela 2a Vara do Trabalho de Campinas-SP, em razão dos
documentos carreados aos autos às e-fls. 11/13.
Pois bem, a fiscalização considerou que o regime de tributação do imposto de
renda é o de Caixa (e-fl. 23). Assim desta forma quem se manifesta é o Fisco, e ademais, relata a
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.653 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000157/2007-81

descrição dos fatos que os rendimentos da ação movida contra o Banco Bozano Simonsen foram
recebidos pelo contribuinte. As provas são contundentes.
Ademais o recorrente em fase de execução deverá ser intimado a juntar os
documentos necessários para a resolução definitiva da causa, caso não o faça, sofrerá as
consequências e o processo seguira seu tramite normal.
Diante do exposto, voto em acolher os embargos sem efeitos infringentes para,
sanar a omissão apontada, no fundamento do voto.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital